Tribunal: TJSP
Processo: 1025403-84.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Obrigação de fazer. Realização de empréstimo pessoal em que foi dado como garantia parte de aplicação financeira que o apelado possui com a instituição financeira. Pretensão à baixa do investimento, dado em garantia, para liquidar saldo devedor de cheque especial. Impossibilidade. Clareza do contrato de empréstimo realizado que não pode ter sua garantia excluída.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Obrigação de fazer. Realização de empréstimo pessoal em que foi dado como garantia parte de aplicação financeira que o apelado possui com a instituição financeira. Pretensão à baixa do investimento, dado em garantia, para liquidar saldo devedor de cheque especial. Impossibilidade. Clareza do contrato de empréstimo realizado que não pode ter sua garantia excluída. Inaplicabilidade do artigo 39, inciso I, do CDC.
Sucumbência e honorários advocatícios invertidos.
Recurso provido.